Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. REFORMA. INCAPACIDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 24 DA LEI 10.482/2002.
I – A decisão que indefere a gratuidade de justiça é impugnável por agravo de instrumento, art. 101 do CPC. Ocorre a preclusão para o pedido uma vez que a parte não interpôs o recurso no momento oportuno e não apresentou fatos e provas novas que demonstram a mudança da situação financeira.
II – O indeferimento da produção de prova pericial para a demonstração de fatos incontroversos na lide não gera cerceamento de defesa, uma vez que desnecessárias.
III – A transferência para a reserva do militar fundamenta em doença que o torna incapaz para o exercício da atividade, mas que não decorre do seu exercício, e não prevista no rol do §1o do art. 24 da Lei 10.482/2002 é feita com proventos proporcionais, art. 25 da Lei 10.482/2002.
IV – Apelação desprovida.